Tribunal: TJSP
Processo: 2143472-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Recurso. Agravo de instrumento. Determinação de sobrestamento do feito principal, em razão do Tema Repetitivo n. 1264. Adequação. Hipótese em que a parte alega a ilegalidade de inclusão de dívida prescrita em plataforma de negociação. Suspensão também determinada no bojo do IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000. Recurso desprovido.